Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA HABITACIONAL E CONSTRUTORA. PROGAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. REGRA GERAL DE DEZ ANOS DE PRAZO PRESCRICIONAL
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, reconhecida a relação de consumo, a construtora, junto com os demais participantes do negócio de compra e venda de imóvel firmado por cooperativa habitacional, figura como fornecedora de serviços, respondendo solidariamente por danos causados ao cooperado.
2. Conforme previsto no artigo 275 do Código Civil Brasileiro, o credor da obrigação tem o direito de exigir o cumprimento integral da obrigação de um só dos responsáveis. Assim sendo, a construtora detém legitimidade para figurar no polo passivo da avença.
3. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença Mantida.